Tribunal: TJES
Processo: 5002599-04.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002599-04.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO CARLOS DE FREITAS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5002599-04.2025.8.08.0048

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO(A):
SEBASTIAO CARLOS DE FREITAS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE
CONHECIMENTO
. OFERTA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA. ERRO SISTÊMICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VINCULAÇÃO DA OFERTA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para: a) obrigar o réu ao cumprimento da proposta de quitação da dívida no valor de R$ 1.758,10, e b) condenar o réu a indenizar por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que a oferta de quitação do débito decorreu de um erro sistêmico grosseiro, desproporcional e manifestamente irreal, o que afastaria a caracterização de propaganda enganosa ou falha na prestação de serviço. Requer a total improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora sobre o dano moral para a data do arbitramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A controvérsia central reside em determinar se a oferta de quitação com desconto significativo, divulgada no ambiente virtual da recorrente, vincula a instituição financeira, e se a recusa de seu cumprimento configura falha passível de gerar dano moral.

4
. O juízo de origem, ao analisar o caso, de forma acertada, afastou a tese de erro grosseiro, fundamentando-se no fato de que ofertas com grande desproporção de valor são práticas comerciais comuns no mercado de recuperação de crédito, por meio de feirões de renegociação. A proposta, por ter sido feita no ambiente virtual próprio do banco, com especificações sobre o contrato do consumidor, não pode ser considerada uma oferta equivocada de fácil constatação, mas sim um canal legítimo de negociação.

5
.
Nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade veiculada pelo fornecedor de produtos ou serviços, se suficientemente precisa, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar. Desse modo, a oferta gerada e disponibilizada ao consumidor vincula o fornecedor, cabendo o cumprimento forçado da obrigação, nos termos do art. 35, I, do CDC.

6. A recusa indevida do cumprimento da oferta, após a aceitação do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e violação do dever de boa-fé, resultando em frustração e desequilíbrio na relação jurídica. O dano moral, neste caso, é inquestionável, pois o consumidor, ao tentar honrar sua dívida em condições supostamente favoráveis, sofreu abalo psicológico e perda de tempo útil. O quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo juízo de origem se mostra adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não gerando enriquecimento ilícito.

7. No que se refere ao termo inicial dos juros de mora sobre a condenação por dano moral, a sentença está em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Tratando-se de responsabilidade contratual, como é o caso, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil), enquanto a correção monetária deve ser calculada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

9.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
condenação
, conforme prevê o
art. 55,

segunda
parte,

da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)